Tribunal: STF
Processo: ARE 1425163
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Oficial de Justica. Pretensão de ser realocado ao juízo em que era lotado com exclusividade, o que Ihe assegurava a percepção da gratificação por servicos especiais, instituída pela LCE nº 205/1979. Alegação de que o ato administrativo é nulo, devido à ausência de motivação e finalidade. Criação da Central de Mandados Compartilhada pelo Provimento CG nº 36/2020, a qual extinguiu a vinculação exclusiva do oficial de justiça com um juízo específico, nas comarcas por ele abrangidas. Competência e aptidão do administrador público realocar os servidores públicos, mediante juízo de conveniência e oportunidade. Inexistência dagarantia de inamovibilidade à carreira em questão. Gratificação por serviços especiais tem natureza “pro labore faciendo”, sendo incorporável aos rendimentos apenas mediante o preenchimento dos requisitos legais. Não ocorrência de afronta ao princípio de irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes do TJSP. Recurso improvido. Sentençamantida pelos seus próprios fundamentos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 37, caput e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. No caso em tela, verifica-se que o autor deixou de prestar seus serviços, com exclusividade, para a aludida Vara de Execuções Fiscais Estaduais, em razão da criação da Central de Mandados Compartilhada, a partir de janeiro de 2021, nos termos do Provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo nº 36/2020.



    Desde então, houve o compartilhamento de mandados entre todas as unidades situadas na comarca da Capital e nas comarcas da 1º Região Administrativa Judiciária (RAJ), com algumas poucas exceções, fato este que deu fim à exclusividade antes existente para alguns oficiais de justiça, o que se confirma pelas informações contidas no e-mail oficial de fls. 13.



    Sendo assim, infere-se que o autor não faz jus a permanecer lotado, com exclusividade, no juízo pretendido, pois, além do apontado acima,verifica-se que ele não foi admitido no serviço público nos termos da lei estadual nº 1.906/1978, que criou cargos privativos de oficial de justiça, bem como não lhe é assegurado o direito à inamovibilidade, o qual é conferido a poucas carreiras do serviço público, como à magistratura e à promotoria.



    (...)



    No que concerne à gratificação por serviços especiais, percebida pelo autor enquanto ele prestava seus serviços com exclusividade, percebe-se terela natureza "pro labore faciendo", sendo devida apenas enquanto o servidor prestar seu serviço nas condições específicas preestabelecidas na LCE nº 205/1979. Vejamos.



    Artigo 3º- Aos ocupantes de cargos de Oficial de Justiça, que atuarem exclusivamente nas ações de interesse da Fazenda do Estado e que no exercício de suas funções contribuírem para maior eficiência dos serviços judiciais, será atribuída «gratificação por serviços especiais», em número de quotas na forma prevista em resolução do Secretário da Justiça, mediante proposta do Conselho da Procuradoria Geral do Estado. (...) § 5º - Os integrantes da classe de Oficial de Justiça deixarão de perceber «gratificação por serviços especiais» quando em exercício em outras atividades que não as mencionadas no «caput» deste artigo.



    Desta maneira, não subsistindo o contexto em que os oficiais de Justiça poderiam exercer suas funções a um único juízo, com exclusividade, como era a hipótese do autor, de fato, a gratificação em exame deixa de ser devida, ante o seu caráter precário, nos termos da citada lei, não ocorrendo violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos.



    Ainda que haja a possibilidade da incorporação de tal verba na remuneração do servidor, no ato de sua aposentação, tal fato não afasta sua natureza precária, havendo este condicionamento por expressa opção legislativa, sendo incabível ao Poder Judiciário fazer uma interpretação extensiva, sob pena de afrontar a separação dos poderes.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente